Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-18.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para o ajuizamento da ação monitória, basta que estejam presentes os requisitos estabelecidos no art. 700 do CPC.
2. Nada obstante, é possível o devedor, por meio de embargos à monitória, discutir a validade do negócio jurídico ou a exigência do pagamento.
3. Nesse contexto, as notas fiscais que instruíram o pedido inicial, devem estar acompanhadas por comprovantes do recebimento das mercadorias, de forma a instruir ação monitória. Assim, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
4. A prova serve ao processo e tem por objeto a formação do convencimento do juiz, a quem compete a composição da lide. Embora sua produção seja direito subjetivo das partes, o julgador tem o poder de indeferir as provas protelatória e inúteis (par. único, art. 370, CPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais àqueles alegados e em que repousam o objeto da lide.
5. Caracteriza cerceamento de defesa a sentença que julgou improcedente o pedido monitório por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do credor, se não oportunizou a especificação de provas às partes.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.